Tribunal: STF
Processo: RE 104246
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-12-04
Data de publicação: 1984-12-04

Ementa:
Falência- habilitação de crédito.
- Incidência do óbice do inciso v, "c" do artigo 325 do Regimento Interno do S.T.F.
- Inexistência, no caso, de ofensa ao paragrafo 2. do artigo 153 da Constituição Federal, pois a questão de saber se e cabível, ou não, a aplicação analógica de uma lei se circunscreve ao âmbito da legislação ordinária, não se alçando ao plano constitucional.
recursos extraordinários não conhecidos.